Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRAS FIRMES DAS VÍTIMAS. COESÃO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA 22 TJDFT. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DA SEGUNDA FASE COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. READEQUAÇÃO DA TERCEIRA FASE. MANTIDA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As palavras das vítimas, especialmente em casos de crimes patrimoniais, têm especial relevância, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos que foram firmes e complementares na busca pela autoria.

2. As testemunhas foram coesas no reconhecimento do réu na esfera extrajudicial, confirmado em Juízo pelo reconhecimento do réu pela vítima que apontou, dentre os detentos presentes, o acusado o autor do roubo qualificado, dando uma certeza quantificada numa escala de 0 a 10, o número máximo.

3. No caso, as vítimas descreveram com absoluta segurança de que o réu os ameaçou com uma arma de fogo, inclusive apontado a arma na cabeça de uma das vítimas, caso a outra não entregasse o celular solicitado.

4. A apreensão e perícia da arma de fogo, a fim de comprovar seu potencial ofensivo, são dispensáveis para a caracterização da causa de aumento da pena, prevista no art. 157, § 2o-A, I do CP, quando existirem outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Precedentes STJ e deste Tribunal. Súmula no 22, TJDFT. As palavras das vítimas, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar a utilização da arma de fogo pelo réu, o que foi demonstrado nestes autos.

5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a majoração ou a redução da pena razão da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes deve ser feita na proporção de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior, ante a ausência de critério legal e em respeito à razoabilidade e à proporcionalidade, salvo quando há fundamentação específica que indique outra proporção.

6. Condenação mantida de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, caput, § 2o-A, inciso I do Código Penal) e cálculo da pena redimensionado para alterar a pena da segunda e terceira fases da dosimetria. Proporcionalmente alterou-se a pena de multa.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena do réu.